Tribunal: STF
Processo: Rcl 58174
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional em face de decisão do Relator do processo n. 0020161-92.2023.5.04.0000, em trâmite na 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246) e das ADPFs 275 e 485.



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Afirma, ainda, que lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas em questão sem comprovação da sua atuação culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP. 



    Aduz, assim, descumprida a orientação firmada nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246), segundo a qual não é possível a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de terceirização de serviços.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Segundo o decidido na ADPF 275, a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, na ADPF 485, foi fixada a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na origem, determinando ao ora reclamante o pagamento de verbas trabalhistas, nos seguintes termos:



    3. Desde logo, deve ficar claro que o sistema de precatórios se aplica tão somente a decisões transitada sem julgado - e não à tutela de urgência -, conforme se depreende do art. 100 da Constituição da República.



    Também não há vedação de liminares contra a Administração Pública. O § 3º do art. 1º da Lei n°8.437/92, a cuja aplicação se refere a Lei n° 9.494/97, apenas veda o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. No caso em exame,não haveria esgotamento, sequer parcial, do objeto da ação, dada a sua plena reversibilidade, pois não haveria satisfação do direito pleiteado, apenas a sua garantia.



    Mesmo se, no futuro, houver algum repasse parcial, a excepcionalidade e a gravidade da situação - que aliás versa sobre direitos de fundamentalidade constitucional inquestionável (proteção ao salário) - o justificam plenamente, considerando as ponderação em concreto dos interesses em conflito. Aliás, a responsabilidade do beneficiário da tutela de urgência é objetiva e, portanto, nada obsta, caso seja reconhecida ao final a improcedência do pleito, que o litisconsorte promova a repetição do indébito.4. Colhe-se destes autos que o impetrante foi admitido pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP em 27.05.2019, para exercer a função de "Técnico em enfermagem" (Id. 305a5d0,fl. 38). A extinção do contrato de trabalho ocorreu em 02.02.2022, por dispensa sem justa causa (Id.305a5d0, fl. 39).



    Portanto, o direito ao pagamento das verbas rescisórias está evidenciado, sendo controvertida apenas a responsabilidade do Município.



    [...]



    8. Isso posto, defiro em parte o pedido liminar, para determinar o bloqueio do valor de R$ 11.019,09,correspondente à soma dos valores líquidos constantes no TRCT (R$ 7.078,94), dos valores apontados na petição inicial da ação subjacente em relação à multa do art. 477, §8º, da CLT (R$ 2.722,15) e das diferenças de FGTS com 40% (R$ 1.218,00).



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a decisão reclamada, ao determinar que o município reclamado efetue o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada, incorreu em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski em decisão proferida em caso semelhante, na Rcl. 49.682 (DJe de 30/09/2021), “se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor”.



    Assim, considero que assiste razão ao reclamante no que toca à determinação de imediato pagamento de parcelas vencidas.



    Por fim, no que se refere à alegação de violação ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246), a análise promovida na origem circunscreveu-se a determinar o pagamento das parcelas decorrentes das obrigações discutidas em processo de mediação do qual o município fez parte, de forma que o provimento judicial não possui aderência temática com os parâmetros de controle indicados.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente esta reclamação, apenas para determinar que seja observado o disposto nas ADPFs 275 e 485..



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente